Tribunal: TJES
Processo: 5017419-82.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017419-82.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIMAR DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA PRESTACIONAL CARACTERIZADA (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

Após detida e minuciosa análise dos elementos informativos que instruem o caderno processual, constata-se que a r. sentença impugnada conferiu o correto e irretocável desfecho à lide, amparada em fundamentos técnico-jurídicos substanciais, pelo que não comporta qualquer tipo de reforma.

A matéria controvertida cinge-se à regularidade de débito imputado ao consumidor e à consequente legitimidade da inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito, ato este fortemente rechaçado pela parte autora sob o fundamento de inexistência de causa jurídica para a cobrança efetuada pela concessionária de serviço público.

A análise do caso concreto atrai de forma intransigente a incidência das normas cogentes e de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser interpretada sob a égide dos princípios basilares da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da segurança dos serviços colocados no mercado de consumo.

Tratando-se de alegação de inexistência de débito e de apontamento desprovido de lastro causal (fato negativo), opera-se de forma imperativa a inversão do ônus probatório, competindo única e exclusivamente à concessionária recorrente demonstrar de forma cabal e documental a regularidade da cobrança, a efetiva prestação do serviço correspondente e o inadimplemento voluntário do cliente, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso vertente, conquanto a concessionária recorrente insista na legalidade de sua conduta administrativa e no exercício regular de direito, verifica-se que esta não logrou êxito em colacionar aos autos comprovação idônea da higidez do débito objeto da lide. Telas sistêmicas unilaterais e faturas desacompanhadas de histórico técnico idôneo de consumo ou de vistorias regulares são juridicamente frágeis e insuficientes para afastar a presunção que milita em favor do consumidor.

A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que a cobrança indevida de valores e a consequente restrição creditícia desarrazoada configuram evidente defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), a qual prescinde da verificação de culpa e somente é afastada mediante a comprovação inequívoca de uma das excludentes do § 3º do mencionado artigo, o que não ocorreu nos autos.

Com efeito, restando evidenciada a falha na prestação do serviço pela cobrança indevida e pela ausência de lastro probatório capaz de legitimar o débito, a declaração de inexistência da dívida e o consequente cancelamento da negativação apresentam-se como medidas de rigor técnico e de inteira justiça.

No que tange aos danos morais, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito exorbita o patamar de mero aborrecimento cotidiano ou simples descumprimento contratual. O abalo moral, em tais hipóteses, opera-se
in re ipsa
(dano presumido), violando os direitos da personalidade, a honra objetiva, o bom nome comercial e a dignidade do cidadão nas suas relações civis e de consumo, prescindindo de prova de efetivo prejuízo financeiro ou psíquico.

O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem mostra-se plenamente ponderado, razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. Cumpre com fidedignidade o caráter dúplice da indenização (compensatório para a vítima e desestimulante/pedagógico para o causador do dano), estando em perfeita harmonia com as balizas jurisprudenciais adotadas por esta Quarta Turma Recursal em casos idênticos de inscrição indevida promovida por concessionárias de energia elétrica, razão pela qual não merece minoração.

Diante do exposto, a confirmação do julgado monocrático por seus próprios e substanciais fundamentos é medida imperativa, conforme os ditames do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)